Tribunal: TCU
Processo: 013.134/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2426/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) deixar de dar ciência ao Conselho Federal de Economia - Cofecon, com fundamento no inciso I do parágrafo único do art. 16 da Resolução- TCU 315/2020, tendo em vista que a unidade jurisdicionada dispõe-se a corrigir o edital do Pregão Eletrônico 5/2022, com adequação do item 4.5.1.1, em respeito ao disposto no inciso I do art. 3o da Medida Provisória 1.108/22, sem prejuízo de que o TCU verifique a efetiva implementação e os impactos dela resultantes; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Conselho Federal de Economia - Cofecon e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 013.134/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Conselho Federal de Economia. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Suevandro Barbosa de Moura (OAB/SC 34.771). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.